Tribunal: TJSP
Processo: 2195692-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDNEIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu liminarmente pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de nova sociedade no polo passivo, sob o fundamento de que primeiro seria necessário provar que é o caso de inclusão da sócia comum,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDNEIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu liminarmente pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de nova sociedade no polo passivo, sob o fundamento de que primeiro seria necessário provar que é o caso de inclusão da sócia comum, permitindo o Código Civil apenas redirecionar a execução "da sociedade ao sócio, ou do sócio à sociedade" – Plenamente possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra quando haja reconhecimento de grupo econômico, confusão patrimonial ou sucessão fraudulenta, sendo que os elementos acostados aos autos da execução viabilizam que se aviste, em primeiro momento, a última hipótese – Cenário que reclama exame acurado, a ser efetuado pelo Magistrado atuante em Primeira Instância, sede apropriada para tanto, pois, com a indispensável oportunização do exercício do contraditório aos envolvidos e eventual colheita de provas que venham a se revelar necessárias ou relevantes, reunirá, através da instauração de incidente, elementos suficientes à formação do juízo de convicção demandado para o adequado e justo desate da questão sobre plausível ocorrência de abuso da personalidade jurídica e fraude contra credores – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195692-05.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001036392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195692-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SYLVIO FELICIANO ROCHA, é agravado GV DEMOLIDORA E LOCADORA
DE EQUIPAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195692-05.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2195692-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sylvio Feliciano Rocha
Agravada: GV Demolidora e Locadora de Equipamentos Ltda.
Voto no 26.048
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDNEIZATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra decisão que indeferiu
liminarmente pleito de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para
inclusão de nova sociedade no polo passivo, sob
o fundamento de que primeiro seria necessário
provar que é o caso de inclusão da sócia comum,
permitindo o Código Civil apenas redirecionar a
execução “da sociedade ao sócio, ou do sócio à
sociedade”
Plenamente possível desconsiderar
a personalidade jurídica de uma empresa para
responder por dívidas de outra quando haja
reconhecimento de grupo econômico, confusão
patrimonial ou sucessão fraudulenta, sendo que
os elementos acostados aos autos da execução
viabilizam que se aviste, em primeiro momento, a
última hipótese
Cenário que reclama exame
acurado, a ser efetuado pelo Magistrado atuante
em Primeira Instância, sede apropriada para tanto,
pois, com a indispensável oportunização do
exercício do contraditório aos envolvidos e
eventual colheita de provas que venham a se
revelar necessárias ou relevantes, reunirá, através
da instauração de incidente, elementos suficientes
à formação do juízo de convicção demandado
para o adequado e justo desate da questão sobre
plausível ocorrência de abuso da personalidade
jurídica e fraude contra credores
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SYLVIO FELICIANO ROCHA, nos autos da ação de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195692-05.2020.8.26.0000
3
cumulada com indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, que move
em face de GVL DEMOLIDORA LTDA., objetivando a reforma da decisão
proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro, Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, mantida em julgamento
de aclaratórios, que indeferiu liminarmente pleito de decretação da
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
sociedade
empresária
executada para inclusão de nova sociedade (GV DEMOLIDORA E
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.) no polo passivo, sob o fundamento
de que “para que se redirecione a execução a tal sociedade, primeiro é
necessário provar que é o caso de inclusão de sua sócia”, permitindo o Código
Civil apenas redirecionar a execução “da sociedade ao sócio, ou do sócio à
sociedade”.
Sustenta o inconformado, em síntese, que
colacionou aos autos elementos aptos à comprovação da fraude contra
credores perpetrada pela executada em conluio com a agravada, através de
confusão patrimonial e sucessão irregular entre as sociedades empresárias.
Refere proposital esvaziamento da devedora, com transferência de suas
atividades e patrimônio para esta última para o fim de se esquivar do
cumprimento das obrigações contraídas.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado.
Tramitou com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado, porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Apresentada a contraminuta (fls. 319/324), os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195692-05.2020.8.26.0000
4
Da leitura dos autos principais, conjugada com
análise da movimentação processual no SAJ, verifica-se que, transitada em
julgado a sentença condenatória, foi desencadeada a presente marcha
satisfativa, no curso da qual vem o agravante empreendendo diligentemente
as providências ao seu alcance com vistas à satisfação de seu crédito.
Com efeito, os petitórios que apresentou retratam
perseguição a bens, valores ou direitos titularizados pela contraparte e
passíveis de penhora, tendo já sido realizadas tentativas de localização
através de diversas ferramentas, dentre as quais pesquisas junto aos sistemas
BacenJud, InfoJud e RenaJud, todas infrutíferas.
A
frustração
das
diligências
empreendidas
motivou o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica aduzindo que, no caso, teria havido sucessão
fraudulenta de empresas, o qual reputo passível de acolhimento.
Isso porque, além da similitude dos nomes (GV e
GVL), ambas as pessoas jurídicas objeto da discussão (i) possuíram sócia em
comum Milene Sindia Oliveira Cunha; (ii) sediam-se no mesmo endereço e
possuem o mesmo número telefônico; e (iii) possuem identidade do objeto
social.
Todos estes indícios que apreendo como
suficientes a ensejar a instauração de instrução para apuração de possível
fraude contra credores.
Em termos diversos, entendo que os elementos
angariados pelo exequente corroboram a validade dos questionamentos
suscitados acerca da real independência entre ambas as pessoas jurídicas.
Em vista do cenário ora descrito, não parecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195692-05.2020.8.26.0000
5
ser meramente fortuitas as constatações retro organizadas em itens, que, por
isso, reclamam exame acurado, a ser efetuado pelo ilustre Magistrado atuante
em Primeira Instância, sede apropriada para tanto.
Com a instauração do específico incidente
regulamentado no Capítulo IV do Título III do Livro III do Código de Processo
Civil, justamente idealizado para propiciar a indispensável oportunização do
exercício do contraditório aos envolvidos e eventual colheita de provas que
venham a se revelar necessárias ou relevantes, reunirá elementos suficientes
à formação do juízo de convicção demandado para o adequado e justo desate
da quaestio sobre plausível ocorrência de abuso da personalidade jurídica e
fraude contra credores.
E o óbice versado pelo Juízo a quo, com a devida
vênia, inexiste, sendo plenamente possível desconsiderar a personalidade
jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra quando haja
reconhecimento de grupo econômico, confusão patrimonial ou sucessão
fraudulenta.
Corroboram o quanto exposto os julgamentos de
casos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Demonstração
convincente da ocorrência de sucessão fraudulenta de empresas
pertencentes a familiares - Presença dos requisitos do art. 50 do Código
Civil - Necessidade de reconhecimento do dever da sucessora em
responder pelo débito da sucedida diante da confusão patrimonial criada -
Decisão mantida - Recurso desprovido. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS
DA JUSTIÇA GRATUITA - Agravante que se insurge contra decisão que
concedeu os benefícios da justiça gratuita aos agravados, todavia não
comprovou suficientemente a alteração do estado financeiro dos recorridos -
Recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova - Decisão mantida -
recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n° 2163397-12.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2195692-05.2020.8.26.0000
6
destacou-se)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. Existência de
elementos que autorizam o reconhecimento de sucessão empresarial entre
as empresas "Villimpress Indústria e Comércio Gráfico Ltda." e "Riberpress
Comércio Gráfico e Editora Ltda." Possibilidade de inclusão da empresa
agravante no polo passivo da demanda. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n° 2133368-76.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2020

destacou-se)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Magistrado que acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica interposto pela agravada, para
incluir a agravante no polo passivo da ação executiva Razoabilidade
Caracterizado abuso de personalidade, seja pela sucessão fraudulenta
(desvio de finalidade), seja pela existência de conglomerado econômico
formado pelas empresas Bracol, Grupo Bertin, Bertin S/A. e JBS

Precedentes envolvendo a mesma agravante Decisão mantida Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento n° 2204920-38.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2020
destacou-se)
Em suma, reputo o cenário atualmente avistado
como apto a respaldar a instauração de incidente direcionado a tais
apurações, o que fica determinado.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator